Tribunal: TJDFT
Processo: 0723963-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723963-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME, RONALDO MARINHO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Autor/Agravante, Banco do Santander (Brasil) S.A., em face da decisão (ID 17774262) de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Nas razões do presente recurso (ID 18400594), o Exequente/Agravante defende que o despacho tem conteúdo decisório, na medida em que determina a exclusão de litisconsorte. Defende, assim, o cabimento do agravo de instrumento com base no art. 1.015, VII e parágrafo único, do CPC/15. Requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, com vistas a manter a empresa Agravada no polo passivo da execução, com a suspensão do feito em relação a ela. É o relatório. Decido. A despeito de entender que as decisões que determinam a emenda à inicial possuem natureza de despacho e, por isso, não são passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, considero relevantes os fundamentos deduzidos pelo Agravante. Isso porque a determinação do d. Juízo a quo, em última análise, se enquadra na hipótese de cabimento do inciso VII do art. 1015 do CPC/15, que versa sobre a exclusão de litisconsorte, devendo ser reconhecido o seu conteúdo decisório. Diante desse fato, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC/15, exerço o juízo de retração para conhecer do Agravo de Instrumento. Em consequência, passo à análise do requerimento de antecipação da tutela recursal. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai das razões do recurso (ID 17726343), o Agravante se insurge em face da r. decisão (ID 65398031 do processo de origem) que determinou a exclusão da empresa Phoenix Comércio e Serviços de Limpeza Ltda – ME do polo passivo da execução, sob o entendimento de que o crédito buscado contra ela está sujeito ao juízo da recuperação judicial. O Agravante defende que a providência a ser adotada no caso é a suspensão do processo de execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos dos arts. 6o e 52, III, da Lei no 11.101/05. Argumenta que não há óbice em relação ao prosseguimento da ação quanto aos coobrigados. Entretanto, no feito sob exame, a recuperação judicial da empresa Agravada foi deferida em 19/12/19 (ID 65234099 do processo de origem), quase 6 (seis) meses antes do ajuizamento da execução, ocorrido em 03/6/2020 (ID 64615740), e o crédito objeto do processo é anterior ao deferimento da recuperação. Tal circunstância atrai a incidência do disposto no art. 49, caput, da Lei no 11.101/05, que dispõe que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Acrescente-se que a suspensão de processos, prevista nos arts. 6o e 52, III, da Lei no 11.101/05, abrange as ações já propostas na data de deferimento da recuperação judicial, o que não é o caso do presente processo, em que, como já exposto, o ajuizamento da execução ocorreu quase 6 (seis) meses depois do deferimento da recuperação. Confira-se, no particular, o seguinte precedente: “(...) 1. A regra do art. 49 da Lei 11.101/2005 merece interpretação sistemática. Nos termos do art. 6o, caput, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais, é a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial que todas as ações e execuções em curso contra o devedor se suspendem. Na mesma esteira, diz o art. 52, III, do referido diploma legal que, estando a documentação em termos, o Juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, ordenará a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor. Assim, os atos praticados nas execuções em trâmite contra o devedor entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, em princípio, válidos e eficazes, pois os processos estão em seu trâmite regular. (...)” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 25/11/2011 – grifou-se) Ademais, constatado, como no presente caso, que o crédito está sujeito ao juízo da recuperação, não se justifica a suspensão pleiteada, mas, sim, que o Agravante busque o crédito contra a empresa perante o juízo competente. Por fim, consigno que a r. decisão agravada não obstou o prosseguimento da execução em relação aos coobrigados, o que vai ao encontro dos argumentos do Agravante. Assim, indefiro o requerimento da antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Retire-se o processo da pauta da 37a Sessão Ordinária Virtual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator